Tribunal: TJDFT
Processo: 0722562-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do devedor em cumprimento de sentença coletiva movido por servidor, na qual visava suspender a execução em razão do ajuizamento de ação rescisória, alegar a inexigibilidade do título executivo judicial com base no entendimento firmado no Tema 864 do STF, e, alternativamente, sustentar a ocorrência de excesso de execução na aplicação dos critérios de correção monetária e juros, especialmente no que concerne à incidência da Taxa SELIC e à aplicação da Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória, visando desconstituir o título executivo judicial formado em ação coletiva transitada em julgado, configura hipótese de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) verificar se o título judicial coletivo é inexigível em razão de suposta incompatibilidade com o entendimento vinculante sedimentado no Tema 864 do STF e com o art. 169, § 1o, I, da Constituição Federal; e (iii) analisar se há legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal.
III. Razões de Decidir
3. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória suspendendo seus efeitos, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Ademais, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa e, por conseguinte, de necessidade de suspensão do feito.
4. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema no 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado.
5. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder pelo cumprimento da sentença coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, pois o ente federativo foi o sujeito processual efetivamente condenado na ação coletiva e consta como obrigado no título executivo judicial, nos termos dos art. 779, I, c/c art. 513 ambos do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, § 4o, II, 313, V, 'a', 513, 535, §§ 5o e 7o, 779, I, 966, 969; CF/1988, arts. 37, X, 169, § 1o; EC no 62/2009; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/1997; Lei no 11.960/2009; Lei Distrital no 5.184/2013, arts. 17, 18, 19, 20, 25; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 157; LRF, arts. 15, 16, 17, 21; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4357; STF, ADI no 4425; STF, ADI no 7.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; STF, RE n. 905.357/RR (Tema 864); TJDFT, ADI no 2015.00.2.005517-6, Rel. Humerto Ulhôa, Conselho Especial, j. 26/05/2015, publ. 10/06/2015; TJDFT, Acórdão 1316826 (Apelação na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018); TJDFT, Acórdão 1948564, 0740670-33.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024, publ. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1948982, 0737037-14.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024, publ. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024, publ. 20/12/2024; TJDFT, Acórdão no 2003235; TJDFT, Acórdão 2021072, 0709755-64.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16/07/2025, publ. 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 2022576, 0711768-36.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/07/2025, publ. 29/07/2025.